Tribunal: TJDFT
Processo: 0721092-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0721092-55.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MICHELLE BOITRAGO DIAS, JULIA MARIA BOITRAGO DIAS, JALES JOSE DIAS JUNIOR AGRAVADO: IRME LACERDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por MICHELLE BOITRAGO DIAS e outros, para reforma da decisão proferida nos autos da ação de exigir contas movida em desfavor de IRME LACERDA em decorrência de processo de inventário. Sustentam que as informações prestadas pela inventariante acerca dos valores recebidos a título de aluguéis não são suficientes para assegurar a veracidade, havendo a necessidade da apresentação de todos os contratos de locação e recibos de pagamentos assinados pelos locatários desde janeiro de 2016 até a presente data. Aduzem a existência de imóvel alugado situado em Samambaia-DF, do qual a inventariante recebe os aluguéis sem nunca ter prestado contas aos demais herdeiros, além de outros dois imóveis em Taguatinga, cujas informações sobre os rendimentos auferidos são insuficientes. Afirmam que a inventariante tinha acesso irrestrito às contas bancárias do de cujus e também não prestou contas sobre os gastos, o que só será possível mediante a apresentação dos extratos bancários da agravada desde janeiro de 2016. O fragmento da decisão que interessa ao presente desate foi proferido nos seguintes termos: “(...) Defiro parcialmente os pedidos dos autores de ID 122132390. Ante o exposto, intime-se a imobiliária Lucas para, no prazo de 30 (trinta) dias: 1) regularizar a sua representação processual. 2) contrato de prestação de serviços assinado pela Requerida, na condição de inventariante, a fim de comprovar os valores dos aluguéis. Cumpridas as diligências, intimem-se os autores para se manifestarem no prazo de 5 (cinco) dias.” Sem preparo, em razão da gratuidade da justiça deferida no juízo de origem. Brevemente relatado, decido. Na origem, trata-se de pedido de exigir contas promovido por MICHELLE BOITRAGO DIAS, JULIA MARIA BOITRAGO DIAS e JALES JOSE DIAS JUNIOR em desfavor de IRME LACERDA, companheira do autor da herança e nomeada inventariante. Os agravantes alegam a necessária apresentação do contrato de prestação de serviços assinado pelo autor da herança junto à imobiliária que administrava seus imóveis, com vistas a verificar o percentual cobrado a título de taxa de administração, além da apresentação dos contratos de locação e recibos de pagamentos assinados pelos locatários desde janeiro de 2016 até a presente data bem como, os recibos de repasse de aluguéis assinados pela inventariante. Requereram, ainda, a apresentação de esclarecimentos acerca da omissão dos aluguéis dos imóveis situados na CSA 02, Lote 15, vaga de garagem no 21, Taguatinga/DF, e CSD 03, Lote 02, Loja 02, Taguatinga/ DF, e a aferição de rendimentos sobre o imóvel sito na QR 606, Conjunto 12, Casas 01 e 02, Samambaia/DF (ID 122132390 dos autos de origem). Humberto Theodoro Jr (2015) dispõe que “o objetivo da ação de exigir contas é liquidar o relacionamento jurídico existente entre as partes no seu aspecto econômico, de tal modo que, afinal, se determine, com exatidão, a existência ou não de um saldo”. Portanto, a causa de pedir dessa ação é a definição do saldo resultante das contas que uma parte deve à outra. Se, após a apresentação dos documentos pertinentes houver divergência, inconsistência, erro, ou indício de fraude poderá ser pedida a devida restituição e reparação pelo dano sofrido. Esta é a compreensão extraída do art. 551 do CPC: Art. 551 - As contas do réu serão apresentadas na forma adequada, especificando-se as receitas, a aplicação das despesas e os investimentos, se houver. § 1o Havendo impugnação específica e fundamentada pelo autor, o juiz estabelecerá prazo razoável para que o réu apresente os documentos justificativos dos lançamentos individualmente impugnados. Portanto, a apresentação da documentação relativa à apuração dos rendimentos auferidos pelos aluguéis dos imóveis deixados pelo falecido é imprescindível para o correto levantamento das contas a serem prestadas, sem os quais, a averiguação restará deficiente. Nesse diapasão, a demandada apresentou o contrato de arrendamento do imóvel rural e as planilhas de demonstração da receita auferida pelos aluguéis dos imóveis. Por sua vez, a administradora dos imóveis, IMOBILIARIA J.LUCAS LTDA., acostou planilhas de repasses dos aluguéis durante o período de 25/1/2016 até 20/12/2021 e já deu atendimento à decisão judicial anexando os contratos de prestação de serviços, inclusive dos imóveis situados na CSA 02, Lote 15, vaga de garagem no 21, Taguatinga/DF, CSD 03, Lote 02, Loja 02, Taguatinga/ DF e QR 606, Conjunto 12, Casas 01 e 02, Samambaia/DF. (ID 119826312 dos autos de origem). O pedido dos agravantes para apresentação dos contratos de aluguéis firmados com os locatários é pertinente e interessa ao deslinde da causa, uma vez que possibilitará o confronto do aluguel ali ajustado com o demonstrativo dos repasses, descontada a taxa de administração devida à imobiliária. No entanto, a meu sentir, a apresentação de todos os recibos desde janeiro de 2016 é desnecessária, pois a apresentação dos contratos de aluguel possibilitará o referido cotejo com a planilha de repasses. Além disso, não há demonstração de indícios de fraude ou ocultamento de informações. Lado outro, mostra-se impertinente e desarrazoado de plausibilidade o pedido de quebra de sigilo bancário da agravada com a exposição dos seus extratos bancários durante o período de inventariança, posto que a medida é excepcional e exige fundados elementos de suspeita, não sendo o caso dos autos. Dessa forma, a fim de permitir melhor aferição das contas, vislumbro a probabilidade do direito invocado apenas no que se refere a apresentação dos contratos de aluguel firmados com os locatários, impondo-se a concessão da antecipação da tutela recursal para o deferimento deste pedido específico. À agravada para oferecimento de contraminuta no prazo de legal. Comunique-se ao juízo a quo. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator